Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE. PARCELAS DE IPTU/TLP. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL LOCADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Declara-se a nulidade parcial da sentença se verificado o julgamento extra petita, como na presente hipótese, à medida que o juízo de origem concedeu pedido não constante da petição inicial, cuja parcela deve ser decotada.
2. Carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. No caso, a petição inicial revela que a parte pretende a extensão da imunidade tributária, prevista no art. 150, inc. VI, “b”, da CF, bem assim da isenção prevista na Lei no 6.499/19, para se abster do pagamento de IPTU incidente sobre imóvel onde a autora exerce sua atividade religiosa, cujo encargo lhe foi repassado por força de contrato, em que figura na qualidade de locatária. Para isso, discute a relação jurídico-tributária de IPTU referente ao imóvel alugado. Assim, a ilegitimidade ativa é patente desde a petição inicial, conforme enuncia a Súmula 614 do Superior Tribunal de Justiça, pois “O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos”.
3. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Apelação da autora não conhecida por estar prejudicada.